Tribunal: TJES
Processo: 0001030-41.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado; Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001030-41.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELITON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE (TEMA 1214/STJ). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE AINDA QUE QUALIFICADA OU NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. TESE REPETITIVA (TEMA 1194/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos de reclusão e multa, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP). O recurso defensivo restringe-se à dosimetria da pena, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é legítima a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e nos motivos do crime, diante da fundamentação genérica lançada na sentença;
(ii) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando parcial ou não utilizada como fundamento da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação genérica não autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, impondo o decote desses vetores e a consequente redução proporcional da pena-base, em consonância com o Tema 1214 do STJ.

4. Mantém-se, contudo, a negativação dos antecedentes criminais do réu, por se tratar de fundamento idôneo e específico, suficiente para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

5. O afastamento de circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da reprimenda inicial, vedada a reformatio in pejus.

6. Quanto à confissão espontânea, aplica-se a tese firmada no Tema 1194 do STJ, segundo a qual a atenuante incide ainda que a confissão não tenha sido utilizada como elemento de convicção pelo julgador, desde que não haja retratação.

7. Tratando-se de confissão qualificada, admite-se a redução em menor grau, sendo fixada a fração de 1/12, com repercussão na pena intermediária.

8. Mantêm-se a pena de multa proporcionalmente ajustada e o regime inicial aberto, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação genérica não autoriza a exasperação da pena-base, devendo ser afastadas as circunstâncias judiciais negativadas sem suporte idôneo.

2. O afastamento de vetores negativos em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema 1214 do STJ.

3. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando parcial, qualificada ou não utilizada como fundamento da condenação, em conformidade com o Tema 1194 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, e 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1214, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 22/11/2023, DJe 27/11/2023; STJ, Tema Repetitivo 1194, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/6/2023, DJe 1/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EXMA. DESA. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HELITON OLIVEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Narra a inicial que o apelante, de posse de uma folha de cheque que sabia ser produto de furto, utilizou-a para efetuar compras em um supermercado, induzindo o estabelecimento a erro para obter, para si, vantagem ilícita.

No recurso, a defesa não contesta a autoria ou materialidade delitiva, mas busca a reforma da dosimetria da pena. Requer o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para a redução da sanção imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da dosimetria da pena e a inaplicabilidade da atenuante da confissão, argumentando que a versão apresentada pelo réu na fase policial foi parcial e não serviu de alicerce para a sentença condenatória.

Em seu parecer, o ilustrre Procurador Sócrates de Souza se manifesta pelo improvimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HELITON OLIVEIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa.

O eminente Desembargador Fernando Antonio Zardini proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a reprimenda arbitrada na sentença vergastada, arbitrando honorários à advogada dativa.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a dosimetria da pena merece reparos.

Explico.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e dos motivos do crime, exasperando a pena-base em 01 (um) ano, conforme fundamentação a seguir reproduzida:

No que se refere à
culpabilidade
, o réu é penalmente imputável e tinha potencial conhecimento da ilicitude de seu ato, razão porque lhe era exigido um atuar em conformidade com o direito.

Seus
antecedentes criminais
, são maculados, vez que o réu ostenta condenações.

Os autos não trazem elementos seguros quanto
personalidade do réu
, nem quanto a
conduta social
.

Com efeito, o
motivo do crime
não empresta justificativa à ação, razão pela qual o considero desfavorável ao acusado.

As
circunstâncias e consequências do crime
são aquelas que já lhes são inerentes, razão porque tais circunstâncias serão tidas em favor do réu. Saliento, oportunamente, que o sujeito passivo, na hipótese, é a sociedade, que, evidentemente, não pode contribuir para o crime.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, considerou idôneo o vetor negativo dos antecedentes do réu, razão pela qual manteve a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante.

No entanto, da leitura do excerto supratranscrito, verifico que fora utilizada fundamentação genérica quanto às demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, merecendo serem afastadas.

Diante disso, o decote da culpabilidade e dos motivos do delito implica, necessariamente, na redução da pena basilar, ainda que aplicada modicamente pelo julgador de origem.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, no
TEMA 1214
, a tese segundo a qual “
é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”.

Desse modo, tratando-se de precedente qualificado, é de rigor a sua aplicação.

Nesse contexto, fixo proporcionalmente a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o eminente Relator não acolheu o pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea, fundamentando, em síntese, que “
para a aplicação da referida atenuante, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a confissão deve ser completa, veraz e utilizada como um dos pilares para a formação do convencimento do julgador
”, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Todavia, a Colenda Corte da Cidadania, no
TEMA 1194
, fixou as seguintes teses quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea:

Tese firmada:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, adotando o entendimento supracitado, tratando-se de confissão qualificada, utilizo a fração de 1/12 (um doze avos) e arbitro a pena intermediária em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Mantenho a valoração da sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e o regime aberto fixado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a pena para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, e 11 (onze) dias-multa
.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001030-41.2018.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HELITON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HELITON OLIVEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Narra a inicial que o apelante, de posse de uma folha de cheque que sabia ser produto de furto, utilizou-a para efetuar compras em um supermercado, induzindo o estabelecimento a erro para obter, para si, vantagem ilícita.

No recurso, a defesa não contesta a autoria ou materialidade delitiva, mas busca a reforma da dosimetria da pena. Requer o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para a redução da sanção imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da dosimetria da pena e a inaplicabilidade da atenuante da confissão, argumentando que a versão apresentada pelo réu na fase policial foi parcial e não serviu de alicerce para a sentença condenatória.

Em seu parecer, o ilustre Procurador Sócrates de Souza se manifesta pelo improvimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base acima do mínimo, considerou desfavoráveis os antecedentes, a culpabilidade e o motivo do crime.

Com efeito, os antecedentes maculados do apelante, comprovados por condenações anteriores, constituem fundamento idôneo e suficiente para justificar, por si sós, a exasperação da pena-base. Tal valoração negativa atende à finalidade de reprovação e prevenção do crime, razão pela qual, encontra-se plenamente justificada a exasperação da pena no patamar fixado pelo douto magistrado.

Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

“
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

Portanto, como milita em desfavor da apelante circunstância judicial desfavorável, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

A defesa postula, ainda, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. O pleito, todavia, não prospera.

Para a aplicação da referida atenuante, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a confissão deve ser completa, veraz e utilizada como um dos pilares para a formação do convencimento do julgador.

No caso em análise, o apelante apresentou, em sede policial, confissão meramente qualificada. Admitiu ter usado o cheque, mas agregou tese defensiva ao alegar que o encontrou no chão, buscando, com isso, minimizar sua responsabilidade penal e afastar a real gravidade de sua conduta.

Ademais, o apelante não compareceu à audiência de instrução para confirmar sua versão sob o crivo do contraditório, tendo sido decretada sua revelia.

A condenação, por sua vez, foi solidamente fundamentada nas provas testemunhais e documentais coligidas aos autos, e não na declaração parcial do réu.

Portanto, se a confissão não serviu como elemento de convicção para a prolação do decreto condenatório, não há como incidir a atenuante. Beneficiar o réu por uma confissão inverídica e processualmente inócua seria subverter a lógica do sistema e permitir que se beneficie de sua própria torpeza.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença monocrática em todos os seus termos
.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Vitória Xavier Amaral, OAB/ES nº 30.126, advogada nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.